Tribunal: TJES
Processo: 5001626-09.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-09.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI DE ABREU CASULA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor dos danos morais fixados em sentença referente a um cancelamento de voo bem como o ressarcimento de valores pagos por transporte terrestre ante o atrasado voo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento, e o impacto emocional do atraso causado pelo cancelamento do voo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso baseia-se na aplicação da responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade. O transtorno causado ao passageiro ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a reparação moral. Considerando que a autora só conseguiu novo embarque três dias depois, com número superior de conexões e alteração do destino final (Cacoal/RO, em substituição a Porto Velho/RO), bem como atendendo ao caráter punitivo-educativo da indenização e a jurisprudência correlata, impõe-se a majoração do valor indenizatório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundamentada no CDC, art. 14. 2. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade. 3. O valor de R$ 3.000,00 foi considerado irrisório, devendo ser majorado para R$ 6.000,00"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001626-09.2024.8.08.0008

RECORRENTE: LENI DE ABREU CASULA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor dos danos morais fixados em sentença referente a um cancelamento de voo bem como o ressarcimento de valores pagos por transporte terrestre ante o atrasado voo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento, e o impacto emocional do atraso causado pelo cancelamento do voo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso baseia-se na aplicação da responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade. O transtorno causado ao passageiro ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a reparação moral. Considerando que a autora só conseguiu novo embarque três dias depois, com número superior de conexões e alteração do destino final (Cacoal/RO, em substituição a Porto Velho/RO), bem como atendendo ao caráter punitivo-educativo da indenização e a jurisprudência correlata, impõe-se a majoração do valor indenizatório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundamentada no CDC, art. 14. 2. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade. 3. O valor de R$ 3.000,00 foi considerado irrisório, devendo ser majorado para R$ 6.000,00"

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LENI DE ABREU CASULA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
., na qual a parte autora relata ter enfrentado problemas com voos adquiridos para o trecho Vitória/ES – Porto Velho/RO, com embarque em 20/12/2023 e retorno previsto para 06/01/2024. Requereu, ao final, o ressarcimento de R$670,00 por danos materiais e R$20.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID 10899090), a requerida alegou que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção da aeronave, que prestou a assistência cabível e que alterações na malha aérea são práticas comuns, podendo decorrer de condições climáticas, segurança e operação aeroportuária. Pleiteou a improcedência da demanda.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10899104), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (07/05/24 - id 43892869).

CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$170,00 (cento e setenta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10899105), sustentando que a sentença deve ser reformada para que seja reconhecido o direito à indenização pelos R$500,00 pagos ao táxi, além da majoração dos danos morais, diante da falha grave na prestação do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões, ID 10899110.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e, em atenção aos documentos de ID 10899106 e 10899107.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
parcial reforma
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória proposta em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com cancelamento e remarcação do voo inicialmente contratado pela autora, o que lhe teria causado danos materiais e morais.

A sentença condenou a requerida, ao pagamento do valor de R$170,00 referente ao dano material (transporte terrestre) e R$3.000,00, a título de danos morais.

A autora, ora recorrente, busca a majoração do valor fixado a título de danos morais e o ressarcimento de quantia adicional de R$500,00, correspondente ao valor despendido com táxi.

Pois bem.

Quanto aos
danos materiais
, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, ou seja, a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais suportados pela recorrente em virtude do cancelamento/atraso do voo deve se restringir apenas aos gastos efetivamente comprovados nos autos e que não foram ressarcidos.

Na hipótese, embora a autora tenha alegado ter arcado com o valor de R$500,00 para custear o táxi, não apresentou comprovação documental do desembolso, ônus que lhe incumbia. Assim, correta a manutenção da condenação apenas pelo valor de R$170,00, devidamente comprovado nos autos.

No que tange aos
danos morais
, entendo que merece prosperar o pedido de majoração.

É sabido que a indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, restou incontroverso que a autora foi informada do cancelamento de seu voo com menos de 72 horas de antecedência, em afronta à norma da ANAC. Além disso, só conseguiu novo embarque três dias depois, com número superior de conexões e alteração do destino final (Cacoal/RO, em substituição a Porto Velho/RO), o que acarretou desgastes físicos e transtornos emocionais, especialmente por ocorrer em período festivo (Natal).

A requerida, por sua vez, não recorreu da sentença e, portanto, não houve controvérsia quanto à sua responsabilidade.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e julgados similares desta Turma Recursal, entendo adequado majorar o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos desde o arbitramento (sentença), nos termos da Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)